Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO ENFRENTAMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).

2. Embora o embargante tenha deduzido o pedido de recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002 nas razões recursais da apelação, tal pleito não foi enfrentado pela Quinta Turma Cível, motivo pelo qual a omissão deve ser sanada, porém sem efeitos modificativos do acórdão embargado.

3. Da leitura da fundamentação da sentença e do acórdão proferidos no bojo da ação coletiva, constata-se que a discussão referida na demanda abrangeu apenas as parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, quais sejam, as havidas entre a interrupção do pagamento do benefício e a data da impetração do writ.

4. Ainda que não tenha constado expressamente do dispositivo sentencial, não se pode desconsiderar a limitação temporal efetuada no bojo da fundamentação da sentença e do acórdão da ação coletiva, que estabeleceram como termo ad quem da condenação a data da impetração do writ (28/4/1997), sob pena de ensejar o recebimento em duplicidade das parcelas, porque já abrangidas pelo mandamus.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos modificativos.